Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido de cancelamento dos precatórios expedidos nesta execução, anteriormente formulado pelo DISTRITO FEDERAL, havia sido indeferido por meio da decisão ID 55023055, sem prejuízo de novo requerimento, desde que munido da respectiva documentação indispensável para a apreciação do pleito. Em seguida, o DISTRITO FEDERAL renova o pedido de extinção da presente execução, com resolução de mérito, por haver “ilegal duplicidade de execução, a macular de total nulidade o precatório expedido” (ID 58070259). Na ocasião, juntou, na íntegra, cópia do Mandado de Segurança n. 0003183-81.1998.8.07.0000. Por intermédio do despacho de ID 58132503, determinei a intimação do executado para “indicar as peças constantes no citado processo de execução, que amparam o seu pedido de cancelamento do requisitório.” O DF, então, juntou as iniciais deste feito e do Mandado de Segurança n. 0003183-81.1998.8.07.0000, bem como o ofício requisitório do PCT 0003250-65.2006.8.07.0000. Os exequentes peticionaram no ID 60219547, oportunidade em que destacam que “não há vínculo dos documentos intempestivamente juntados com a ação em tela”. Pois bem. Antes de decidir a questão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer – precisamente – por qual razão entende que se deve extinguir o presente feito executivo, por alegada duplicidade, sendo que a inicial juntada por esta unidade federativa distrital (ID 59096109), acompanhada dos cálculos de ID 59096110, p. 2 e seguintes, são relativos a valores compreendidos entre julho de 1990 a junho de 1997, ao passo que – nos presentes autos – os cálculos compreendem quantias relacionadas a importes datados de janeiro de 2001 a dezembro de 2005 (conforme planilha de ID 10793252, p. 87 e seguintes). Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador